Tribunal: TJBA
Processo: 8052787-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052787-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXIBIDA NOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECÁLCULO DAS PARCELAS E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM SEU AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIAS PACTUADAS DE ACORDO COM A LEI E COM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, EM 1% E 2%. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8052787-17.2021.8.05.0001,
de SALVADOR, em que figuram como apelante
CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA
e, como apelado
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de ______ de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça